Tribunal: STF
Processo: HC 265311
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. MAIS DE UMA QUALIFICADORA: LEGALIDADE DE APROVEITAMENTO DE UMA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.